Tribunal: TCU
Processo: 037.308/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13764/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.308/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Roberto de Souza (CPF XXX.874.477-XX); Dilson Lima da Costa (CPF XXX.295.417-XX); Edilson Lima Barros (CPF XXX.839.617-XX); Edilson da Costa Guimarães (CPF XXX.296.607-XX); Juarina Rayol da Costa (CPF XXX.481.407-XX); Márcia Oliveira Rodrigues da Silva (CPF XXX.216.117-XX); Martinho de Oliveira Filho (CPF XXX.702.327-XX); Regina Celi Pereira dos Santos (CPF XXX.289.107-XX); Rose Lucie Lopes de Lima (CPF XXX.097.007-XX) e Virgínia Meirim Coutinho (CPF XXX.034.887-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.